Tribunal: TJSP
Processo: 3008227-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou pedido fazendário para cancelamento de requisitório de pequeno valor ante a alteração do parâmetro legal.
2. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou pedido fazendário para cancelamento de requisitório de pequeno valor ante a alteração do parâmetro legal.
2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3o da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual no 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual.
3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não da decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei são valores que permeiam todo o sistema processual.
4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de "pequeno valor", pelo que deve ser executada nos termos anteriores.
Recurso desprovido.